Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-35.2022.8.11.0014
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-35.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VILMAR VIEIRA RAMOS - CPF: 482.026.491-53 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos o laudo técnico apresentado pela parte requerente comprovando que o incêndio e os danos materiais decorreram de um contato dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, torna-se devida a indenização pelo dano material. Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos danos causados. Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000702-35.2022.8.11.0014 – COMARCA DE
POXORÉU
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

VILMAR VIEIRA RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face

d
a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada
por

VILMAR VIEIRA RAMOS
,
a qual julgou
p rocedente s o s pedido s formulado s
na inicial
,

condenando
a requerida a pagar, a título de danos
materiais
, a quantia de R$
95.868,80 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
),
bem como R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
,
conforme sentença no
ID
226316778
.

Por fim,
condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC/15
.

Opostos Embargos de Declaração
pela parte requerida
(ID
226316780
),
estes
foram rejeitados conforme decisão de ID
226316785
.

Em síntese, sustenta
em suas razões

(ID
226316787
),
que
para que a parte autora fosse indenizada, deveria comprovar a conduta ilícita da empresa apelante, os supostos danos sofridos, o nexo de causalidade entre um e outro, além da culpa (responsabilidade subjetiva), uma vez que na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil
.

Assevera
que
,

da análise dos autos, constata-se que a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não há nos autos nenhuma comprovação de que a causa do incêndio em questão tenha decorrido de fato imputável à concessionária recorrente
, ou seja,
a razão para o contato da árvore com a rede pode ter decorrido de diversas causas alheias à ré, tais quais (i) acidente provocado pelo próprio proprietário da fazenda em que se originou o incêndio ou seus prepostos que tenha ocasionado a queda de uma árvore, (
ii
) incidente provocado por árvore indevidamente plantada dentro da faixa de segurança, (
iii
) plantio de culturas não rasteiras em zona proibida.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que
o suposto “parecer técnico” acostado aos autos não pode ser levado em consideração para comprovação dos danos apontados, seja porque (i) produzido de forma unilateral, não tendo sido oportunizado o contraditório à ré, seja porque (
ii
) no documento não há qualquer prova dos prejuízos descritos, não se tratando de uma avaliação, mas sim de uma mera descrição de supostos danos, desamparada de qualquer comprovação, sendo certo que sem sua comprovação, imputar à apelante obrigação pecuniária afronta o art. 884 do CC e o art. 373, inciso I, do CPC/15.

Aduz que as alegações da parte
autora
não são capazes de gerar o dano moral pleiteado
, uma vez que não há qualquer prova robusta que comprove
que o
apelad
o
sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, a imagem, a reputação ou a sua
intimidade, entre outros
, razão pela qual tal pedido não merece prosperar. No caso de manutenção do
decisum
, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais
,
ou
alternativamente, a redução do valor
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
226316792
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000702-35.2022.8.11.0014 – COMARCA DE
POXORÉU
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

VILMAR VIEIRA RAMOS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
226316730
)
que
a parte

autor
a

possui uma propriedade rural no assentamento João de Barro, lote
3
8
e que na data de setembro de 2020 sua propriedade foi atingida por um incêndio que se originou na propriedade “Pita Acesa”, que fora causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, gerando faíscas e fogo que queimaram cerca de 20 mil hectares
.

Afirmou que
o incêndio atingiu cerda de
17,10
ha da
sua
propriedade, o que gerou perda de pastos e

cercas
, bem como que, no ano de 2020
,
fora requerido junto à Energisa o ressarcimento pelos danos ocasionados do incêndio, e somente em 03/12/2021 teve resposta negada pela empresa, com a justificativa de que não houve nexo causal entre o fato e a atuação da concessionária
.

Sustentou que
de acordo com o laudo do Corpo de Bombeiros
,
o incêndio deu-se em razão do contato de árvores com fio energizado da rede elétrica
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Darwin de Souza Pontes
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte ré.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Ao analisar as provas constantes dos autos,
o
ju
ízo
singular reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento
n
o valor de R$
95.868,80

(noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
) referente
aos prejuízos financeiros
listados pela parte autora
em decorrência d
o

incêndio causado do contato do fio da
rede de
energia elétrica
com a vegetação
.

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“
[...]
A autora afirma a existência de falha na prestação de serviços da concessionária, quanto ao incêndio ocorrido que destruiu algumas partes de sua propriedade.

Em decorrência de tais falhas alega que teve prejuízo material no importe de R$
95.868,80 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
).

A parte autora junta aos autos fotos, laudo do Corpo de Bombeiros Militar demonstrando que no dia narrado nos autos houve o incêndio na propriedade rural citada. A causa do incêndio restou demonstrada nos autos pelas fotos juntadas, demonstram que efetivamente houve faísca nos postes que em contato com a vegetação ocasionou o incêndio.

Logo,
patente a falha na prestação de serviços pela reclamada, porque o contrato de fornecimento de energia elétrica, inclui a conservação e manutenção de equipamentos
.

Nesses termos, dispõe o art. 140, §2º, da Resolução 414 da Aneel:

[...]

É oportuno registrar que várias pessoas da região tiveram um enorme prejuízo com esse incêndio.

A distribuidora de energia elétrica somente se exime de responsabilizar-se nestes casos quando demonstrar à inexistência de nexo causal, além de outras hipóteses previamente elencadas no parágrafo único do art. 210 da citada Resolução.

Nesse espeque,
ressalte-se que o réu não demonstrou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito no que concerne a alegação de que teria havido culpa exclusiva da vítima ao passo que a falha seria oriunda da vegetação sendo que sequer buscou vistoriar a rede de energia da região, e apontar que estava sem risco de ocorrência de incêndios
.

DANOS MATERIAIS – EMERGENTES

Em relação aos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, a autora afirma que teve um prejuízo de R$
95.868,80 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
), oriundos do incêndio que se alastrou para sua propriedade.

No que se refere ao valor, a autora juntou aos autos documentos que comprovem o quantum de prejuízo

material
a mesma
sofreu, sendo que o laudo técnico do Corpo de Bombeiros é uma prova documental favorável.

Portanto, vislumbro haver cabimento a aplicação dos danos materiais
.
”
(ID
226316778
, p.
3/5
)

(
g.n
.)

Desta feita, concluiu acertadamente
o magistrado
singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em
sua unidade consumidora
,
conforme se
vê
do
parecer técnico e avaliação patrimonial (ID
226316743
), carta de indeferimento da Energisa (ID
226316731
)
,
bem como
juntada
do Relatório do Corpo de Bombeiros Militar que constatou a possível causa do incêndio (ID
226316747
), vejamos:

Assim, constata-se ser
devida
a
reparação
pelos danos materiais
face à inercia da concessionaria do serviço público
frente aos danos materiais sofridos pela parte autora
.

No que diz respeito à indenização por danos morais
, verifica-se que
a falha na prestação de serviço,
qual seja,
incêndio em razão
do contato do fio da rede de energia com a vegetação
, restou comprovado pelo laudo
acima mencionado.

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a falha na prestação de seus serviços, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que:

“
Diante da evidente falha na prestação de serviço, deve a reclamada indenizar os danos morais suportados pela parte autora,
eis que de fato existiram. É evidente que existiu abalo psíquico quando da ocorrência do incêndio em sua propriedade rural, bem como todos os eventuais gastos urgentes que o reclamante teve implicaram em reprogramação financeira
; logo, claro está o dano moral sofrido por ele.
”
(ID
226316778
, p.
5
) (
g.n
.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta
omissiva
adotada pela concessionária/apelante
foi a causadora do
ato ilícito a ensejar reparação por danos
materiais e
morais.

A propósito:

“
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada
pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido
.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0038224-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022)
(
g.n
.)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência
nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser
mantido tal como fixado na sentença ora recorrida, que bem analisou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
,
e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024